Tribunal: STF
Processo: HC 262922
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco Eudo Victor, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 994.684/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de homicídio duplamente qualificado. 



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que não há fundamentação idônea para a manutenção da segregação preventiva e é inexistente o risco à instrução criminal, pois as testemunhas já foram ouvidas. 



    Aduz ainda que não houve revisão nonagesimal do decreto de prisão e que o paciente é primário e possui bons antecedentes. 



    Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas, como a utilização de tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 2. A decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 3. No caso concreto, as razões invocadas nas instâncias de origem apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, decorrente do motivo (ordenado em decorrência de uma suposta dívida) e da forma como foi praticado (no estabelecimento comercial do ofendido, o qual, em um primeiro momento, foi distraído para que se mantivesse no local e, na sequência foi perseguido, impedindo-se sua fuga) e pela necessidade de garantir a instrução criminal, inclusive na segunda etapa do procedimento, ou seja, em plenário, perante o Conselho de Sentença. 4. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 9)



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).



    Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    In casu, o Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos (fls. 63-64, grifei):



    Segundo o relatório da autoridade policial, no dia 14 de setembro de 2023, a vítima Reginaldo Eugênio Baldim se encontrava em seu estabelecimento comercial, denominado Auto Socorro Guaripocaba, nesta cidade, ocasião em que foi surpreendida por dois indivíduos com capacete, em uma motocicleta branca. Os suspeitos desembarcaram da motocicleta e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. A vítima ainda correu para dentro do estabelecimento, mas o indivíduo que estava na garupa a perseguiu e efetuou mais disparos em sua direção, bem como na direção de um funcionário do local. A vítima não pode esboçar qualquer reação, vindo a óbito. Em análise ao telefone celular da vítima, devidamente autorizada pela viúva, constatouse uma conversa via Whatsapp, com uma pessoa denominada “Gordo”, horas antes do crime, onde se pode verificar que a vítima o aguardava em seu estabelecimento, para tratarem de um assunto referente a uma dívida. Após a concessão de senha à autoridade policial, constatou-se que a linha pertencente a “Gordo” estava cadastrada em nome de Francisco Eudo Victor. No dia 14 de setembro de 2023, por conta de um desacerto comercial e suposta dívida, Francisco Eudo Victor resolveu matar Reginaldo, vindo de São Paulo a Bragança Paulista no veículo de seu filho Marcos Paulo de Jesus Victor, VW/Saveiro de placas OSO6H22, trazendo a motocicleta Yamaha/Lander XTZ250, placa BYZ1993 na caçamba. Chegando nesta cidade, entregou a motocicleta a dois indivíduos não identificados e determinou que ceifassem a vítima Reginaldo Eugênio Baldim, entretendo-a eles em conversa por telefone, fazendo com que permanecesse em seu estabelecimento comercial, enquanto os executores se dirigiam para o local. Assim sendo, considerando a gravidade do crime, sua motivação torpe, e a periculosidade do acusado, reputo necessária, por cautelaridade, a sua segregação do meio social em que inserto, visando à prevenção do cometimento de novos crimes e para evitar que interfira na instrução processual.



    (...)



    Assim, diferentemente do alegado na impetração, as razões invocadas nas instâncias de origem apontaram a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, decorrente do motivo (ordenado em decorrência de uma suposta dívida) e da forma como foi praticado (no estabelecimento comercial do ofendido, o qual, em um primeiro momento, foi distraído para que se mantivesse no local e, na sequência, foi perseguido, impedindo-se sua fuga) e pela necessidade de garantir a instrução criminal, inclusive na segunda etapa do procedimento, ou seja, em plenário, perante o Conselho de Sentença. 



    No mais, as circunstâncias pessoais do réu, ainda que lhe fossem inteiramente favoráveis, não são, por si sós, capazes de modificar a situação cautelar quando há outros elementos que recomendam a manutenção da prisão preventiva, o que é o caso do presente feito”. (e-doc. 9, p. 2-5, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, “evidenciada pela gravidade concreta do delito, decorrente do motivo (ordenado em decorrência de uma suposta dívida) e da forma como foi praticado (no estabelecimento comercial do ofendido, o qual, em um primeiro momento, foi distraído para que se mantivesse no local e, na sequência, foi perseguido, impedindo-se sua fuga) e pela necessidade de garantir a instrução criminal, inclusive na segunda etapa do procedimento, ou seja, em plenário, perante o Conselho de Sentença”. (e-doc. 9, p. 4, grifei) 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.



    Anoto, por fim, que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente